Tribunal: TJMT
Processo: 1012071-45.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012071-45.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO DE MOURA - CPF: 873.628.051-87 (APELADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor rural em face de concessionária de energia elétrica, objetivando afastar cobrança de R$ 19.165,21 decorrente de suposta recuperação de consumo oriunda de inspeção unilateral e sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a cobrança por recuperação de consumo realizada com base em inspeção técnica unilateral e sem intimação prévia do consumidor; (ii) se o procedimento adotado pela concessionária respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela legislação aplicável e pelo CDC.

III. Razões de decidir

A concessionária não demonstrou a ocorrência de fraude no medidor nem oportunizou ao consumidor acompanhar o procedimento técnico, revelando afronta ao contraditório e à ampla defesa.
A ausência de notificação prévia e de elementos técnicos conclusivos sobre a suposta irregularidade invalida o procedimento adotado, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.
A jurisprudência consolidada do STJ veda a cobrança de débitos originados de procedimentos unilaterais que não respeitam as garantias constitucionais e normativas consumeristas.
A ausência de condenação por danos morais torna insubsistente o interesse recursal neste ponto.
A repetição do indébito em dobro foi afastada por ausência de má-fé, com adequação dos honorários advocatícios para 17% do valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cobrança por recuperação de consumo fundada exclusivamente em inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem prévia notificação ao consumidor. 2. A ausência de contraditório e de prova técnica idônea invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo indevida a cobrança dele decorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VIII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.11.2020; TJMT, Ap. Cív. 1043277-16.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Fernando Roberto de Moura, julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar
a nulidade do procedimento de recuperação de consumo da Unidade Consumidora – UC n° 66/1918081-9, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, alega a apelante que
não houve qualquer irregularidade nos procedimentos adotados pela concessionária no tocante à lavratura do TOI e à cobrança subsequente
, sustentando que todas as etapas previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente, e na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, atualmente em vigor, foram devidamente respeitadas. Assevera que
a inspeção foi realizada em 07.07.2022
, ocasião em que se constatou
desvio de energia elétrica por meio de manipulação no ramal de entrada
, resultando na não aferição correta do consumo. Defende que
o TOI foi assinado por responsável presente na unidade (Sra. Miralva Ferreira Brito)
e que, além disso,
foram realizadas notificações posteriores e oferecida a possibilidade de defesa administrativa
. Argumenta, ainda, que
a variação do consumo da unidade após a correção do medidor evidencia o benefício indevido auferido pela parte adversa
, justificando a cobrança impugnada. Sustenta ainda que
não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte da concessionária
, de forma que não há que se falar em responsabilidade civil nem em indenização por danos morais. Por fim, requer que
seja conhecido e provido o recurso para que a sentença seja integralmente reformada
, reconhecendo-se a
validade do procedimento de recuperação de consumo, com consequente declaração de exigibilidade do débito de R$ 19.165,21 imputado à unidade consumidora n. 6/1918081-9
.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 274639408).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Fernando Roberto de Moura
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, visando afastar a cobrança de
R$ 19.165,21
imputada à sua unidade consumidora rural (UC nº 6/1918081-9), decorrente de suposta irregularidade constatada em inspeção unilateral.

Alega o autor que
reside na propriedade desde junho de 2022
, mantendo o pagamento regular das faturas desde 2018, e que
foi surpreendido com a cobrança por “recuperação de consumo”
, sem ter sido previamente notificado ou presente à inspeção técnica. Sustenta que
não houve fraude ou desvio de energia
, e que o procedimento foi realizado de forma
arbitrária, sem contraditório ou prova técnica idônea
, baseando-se em dados unilaterais. Diante disso, formula para que seja
declarada a inexigibilidade do débito
e
determinada a repetição do indébito em dobro
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar
a nulidade do procedimento de recuperação de consumo da Unidade Consumidora – UC n° 66/1918081-9, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a concessionária, sustentando, em síntese, a regularidade do TOI.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo ao apelado com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que obteve o conhecimento da existência das cobranças referentes à recuperação de consumo.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da requerida, o fato da Sra. MIRALVA FEREIRA BRITO ter assinado o Termo de Ocorrência de Inspeção, por si só, não impõe automaticamente o reconhecimento da existência dos vícios no medidor da UC em exame, assim como a regularidade de todo o processo de apuração do consumo pretérito discutido nos autos.

Nesse sentido, as fotos que acompanham o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI igualmente não comprovam de forma
inequívoca
o alegado vício no medidor da Unidade Consumidora – UC do autor, assim como a ocorrência de consumo a menor de energia elétrica da UC.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.
FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.
2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ - AgInt no AREsp: 999346 PE 2016/0270349-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010
- AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA
- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.
Nos termos do artigo 129, § 7º, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, “a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (
TJ-MT 10432771620188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

Desta forma, uma vez não observadas por parte da concessionária demandada todas as disposições da Resolução n° 414/2010, à época vigente, o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção, bem como da cobrança de energia elétrica no valor de
R$ 19.165,21
, oriunda da cobrança de recuperação de consumo do serviço de energia elétrica da Unidade Consumidora – UC n°
6/1918081-9
, é medida que se impõe na espécie
”. (id. 274639402)

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Padece de interesse recursal no que se refere ao afastamento da indenização por dano moral, pois inexistiu condenação desta natureza, não merecendo ser conhecido o recurso no ponto
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a restituição dobrada e adequar os honorários advocatícios
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso em parte e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025